Tribunal: STF
Processo: RE 90257
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
VALOR DA CAUSA PARA EFEITO DE ALÇADA REGIMENTAL - - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO FOR DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CONVERTIDA EM AÇÃO
EXPROPRIATORIA DIRETA. NÃO TENDO SIDO MODIFICADO OU CORRIGIDO O
VALOR INICIALMENTE ATRIBUIDO A AÇÃO INDENIZATÓRIA ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DO SANEADOR, PREVALECE, PARA EFEITO DA ALÇADA PREVISTO NO
ART. 308, VIII, DO R.I.S.T.F., O REFERIDO VALOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE ÚNICA NA ALINEA "D" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO.